Tribunal: TJES
Processo: 5001517-65.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001517-65.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIRO ALVES DE ANDRADE
RECORRIDO: SANUSIO LAER CARVALHO COELHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001517-65.2020.8.08.0030

Recorrente: JAIRO ALVES DE ANDRADE

Recorrida: SANUSIO LAER CARVALHO COELHO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL COM AVARIAS NA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE REPARO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA QUE SE REJEITA. A UMA PORQUE O IMÓVEL JÁ FOI PARCIALMENTE REFORMADO PELO LOCADOR, A DUAS QUE CABIA A PRODUÇÃO DE PROVA SIMPLES, MERAMENTE DOCUMENTAL, FOTOGRÁFICA, QUIÇÁ, TESTEMUNHAL, PARA DEMONSTRAR O ESTADO DO IMÓVEL NO INÍCIO E NO FIM DO PRAZO DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE AVARIAS CAUSADAS NO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL EM QUE AS PARTES DECLARAM O ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O IMÓVEL NO INÍCIO DA LOCAÇÃO. AUSENTES PROVAS CONTRÁRIAS. EVIDÊNCIAS DE MÁ UTILIZAÇÃO DO BEM PELO INQUILINO. AUSENTE PROVA DE REPAROS. LOCATÁRIO QUE DESOCUPOU O IMÓVEL ANTES DA VISTORIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGÁ-LO NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE O RECEBEU NO INÍCIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 23, INCISO III, LEI Nº 8.245/91. LOCADOR QUE CUSTEOU OS REPAROS E MERECE RESSARCIMENTO. PROVAS DOS AUTOS DEVIDAMENTE ANALISADAS, ACATADOS APENAS OS ORÇAMENTOS COM RELAÇÃO AO CASO. AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)